Tribunal: TJDFT
Processo: 0737145-97.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A impugnação à gratuidade de justiça, prevista no art. 100 do CPC/15, deve ser instruída com elementos concretos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte beneficiária. Na hipótese, ausentes tais elementos, impõe-se a rejeição da preliminar.
2. A Certidão de Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 204 do CTN e do art. 3o da Lei no 6.830/1980, podendo ser afastada mediante prova inequívoca do executado.
3. A CDA deve conter os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980, não sendo exigida a juntada do processo administrativo nem do demonstrativo detalhado do cálculo, conforme orientação consolidada pelo c. STJ.
4. A alegação genérica de ausência de discriminação dos índices de correção e multa não é suficiente para invalidar o título, sobretudo quando a parte não apresenta cálculo alternativo, não indica valor que reputa correto nem requer prova pericial, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC/15.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.